Tribunal: STF
Processo: AP 2490
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ELIVONETE PEREIRA DE SOUSA NUNES, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (eDoc. 28), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69,caput, todos do Código Penal.



    Em 18/1/2023, concedi a liberdade provisória a ELIVONETE PEREIRA DE SOUSA NUNES, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão (Inq 4921):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca do domicílio e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 1º/7/2024, foi homologado o Acordo de Não Persecução Penal entre a Procuradoria-Geral da República e a ELIVONETE PEREIRA DE SOUSA NUNES, tendo a ré se comprometido a cumprir as seguintes condições:



    3.1 prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas, correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    3.2 prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago em 10 (dez) parcelas mensais, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3.3 proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    3.4 participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    3.5 cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    3.6 declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.



    No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio da ré a fiscalização do cumprimento do acordo, bem como foram revogadas as medidas cautelares impostas à ré.



    Em 17/1/2025, a Defesa de ELIVONETE PEREIRA DE SOUSA NUNES requereu a revogação imediata da cautelar de monitoração eletrônica. Subsidiariamente, postulou autorização para a retirada do equipamento para realização de exame médico emergencial.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais informou que foi desligado o monitoramento eletrônico da acusada e realizada a retirada da tornozeleira da ré (eDocs. 37 e 43).



    Em 21/1/2025, julguei prejudicado o requerimento de ELIVONETE PEREIRA DE SOUSA NUNES (eDoc. 38).



    Em 17/2/2025, a Defesa de ELIVONETE PEREIRA DE SOUSA NUNES argumentou a existência de excesso de prazo na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, após a homologação do acordo de não persecução penal (eDoc. 45).



    Ao final, requereu a “a revogação imediata da medida cautelar de assinatura mensal e comparecimento no Fórum” e a detração penal de 1º/7/2024 a 17/2/2024, com abatimento sobre a “prestação de serviços comunitários estipulada no ANPP” (eDocs. 45-49).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, em 1º/7/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal entre a Procuradoria-Geral da República e ELIVONETE PEREIRA DE SOUSA NUNES e, em mesmo ato, revoguei todas as medidas cautelares anteriormente impostas à Ré.



    Nesse aspecto, o Juízo da Corregedoria dos Presídios da Comarca de Uberlândia/MG determinou a intimação da Ré para comparecer a Secretaria do Juízo para dar início ao cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal e informou que foi realizada a retirada do dispositivo eletrônico.



    Além disso, não há qualquer comprovação de que a Ré, na atualidade, esteja comparecendo periodicamente em Juízo. Inclusive o Juízo da Corregedoria dos Presídios da Comarca de Uberlândia/MG determinou o arquivamento do procedimento de fiscalização das medidas cautelares (eDoc. 43, fl. 304).



    Sob outro enfoque, por força de lei, descabe detração penal do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis da acusada.



    Na espécie, não houve efetivo comprometimento ao direito de locomoção da requerente, a quem estava imposto - repita-se - o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.



    Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração penal em razão da aplicação dessas novas medidas.



    No ponto, merece realçar que a Jurisprudência desta SUPREMA CORTE reconhece a não aplicação da detração penal pelo cumprimento de medidas cautelares, por falta de previsão legal (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO o requerimento de revogação das medidas cautelares e INDEFIRO o requerimento de detração penal, formulados por ELIVONETE PEREIRA DE SOUSA NUNES.



    OFICIE-SE ao Juízo da Corregedoria dos Presídios da Comarca de Uberlândia/MG para ciência da decisão, bem como para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar os procedimentos adotados para início ao cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente